Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FATO SUPERVENIENTE. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por mutuária com a finalidade de revisar 2 (dois) contratos de financiamento firmados com a instituição financeira ré para aquisição de duas vans escolares. Intenta a demandante postergar o pagamento das parcelas remanescentes dos ajustes para o final de cada contrato, sem acréscimo de encargos decorrentes do inadimplemento, com fundamento na edição do Decreto 40.583, de 1o de abril de 2020, que suspendeu as aulas das escolas públicas e afetou bruscamente a única fonte de renda mensal da família, pois transporta apenas alunos da rede pública de ensino.

2. O Juízo a quo julgou procedente o pedido para modificar a cláusula de pagamento dos dois contratos firmados entre as partes e prorrogar o pagamento das parcelas referentes ao período entre setembro de 2020 a abril de 2021 para data posterior ao vencimento da última parcela de cada contrato, respectivamente janeiro de 2022 e abril de 2024.

3. Irresignada, a ré interpõe recurso de apelação sustentando que não se configurou nos autos a onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente, a justificar a revisão de cláusulas contratuais, porquanto o contrato prevê o pagamento de parcelas fixas, onde a autora teve total conhecimento da taxa contratada, da quantidade de parcelas e do seu valor fixo. Além disso, diz que a autora não comprovou a existência de extrema vantagem para a instituição financeira capaz de modificar o sinalagma contratual genético, bem como a falta de condições para arcar com o pagamento das parcelas previstas nos contratos de financiamento.

4. No atual quadro de pandemia, a segurança jurídica, e a decorrente postura de contenção, sobressai como postulado orientador da valoração de pleitos que pretendam revisar contratos lícitos e nos quais não se observa desequilíbrio interno importante do ajuste. E, para além da questão submetida, é prudente considerar a possibilidade de que a ingerência renderia implicações econômicas, com variáveis transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. Confira-se percuciente valoração do Des. Roberto Freitas, nos autos do Processo n. 0712451-49.2020.8.07.0000, ad litteris: “A própria construção de um critério alternativo ao originalmente acordado entre as partes, em caso de comprovação da quebra da base objetiva do contrato, demanda maior grau de instrução probatória, tendo em vista que é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual, dando preferência à autocomposição, nos termos do art. 3°,§§2° e 3°, do Código de Processo Civil em vigor.”

5. O art. 6o, V, do CDC não ampara o pedido de suspensão da obrigação contratual de efetuar o pagamento durante a vigência do contrato, postergando-a para a data final do ajuste, em decorrência dos efeitos econômicos da pandemia, mas apenas o pleito da readequação do valor real da prestação.

6. Nas relações de consumo, o reconhecimento da onerosidade excessiva como fundamento para a revisão dos contratos pressupõe a existência de prestações desproporcionais em virtude de fato superveniente (art. 6o, V, do CDC), segundo a relação sinalagmática entre as prestações contratuais, o que não ocorreu no caso dos autos, pois a hipótese fática trazida pela autora diz respeito a dificuldade de adimplemento decorrente de fatores externos ao contrato, que não interferem no equilíbrio interno da avença.

7. A simples alegação do comprometimento da renda é, a princípio, insuficiente para a revisão do negócio jurídico entabulado entre as partes, mormente porque desprovida de lastro probatório, o que afasta qualquer fundamento para o deferimento da pretensão deduzida. Na hipótese vertente, a autora não juntou aos autos qualquer prova de que sua atuação se restringia ao transporte escolar de estudantes da rede pública, bem como que ocorreu o inadimplemento e/ou a rescisão contratual por parte dos alunos que transportava, de forma a evidenciar a afetação financeira que supostamente lhe abateu nesse período excepcional. Sentença reformada e honorários advocatícios invertidos.

8. Recurso conhecido e provido.